Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CAUSA DE AUMENTO. “NO REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, incisos I e III, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/1979) quando demonstrado que os acusados fracionaram e venderam dos lotes, sem título legítimo de propriedade - uma vez que realizado em área pública-, em desacordo com a legislação, em especial pelas provas documentais e testemunhais.
2. Presentes mais de uma qualificadora, cabível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas de qualificação crime.
3. Na hipótese, o crime de parcelamento do solo foi duplamente qualificado. Por isso, empregou-se uma das circunstâncias como qualificadora, e a outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Não configura “reformatio in pejus” quando, ao rever a dosimetria da pena, diante de nova ponderação e fundamentos diversos, a pena final não foi agravada. Precedentes.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Recursos desprovidos.